Tribunal: TJSP
Processo: 0024252-69.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
VOTO No 17750
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DO 'DECISUM' SOBRE O CARÁTER VITALÍCIO DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.